Tribunal: STF
Processo: RE 1075763
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS FISCAIS EM SUAS VARIADAS HIPÓTESES. LIMITES. VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 214, 816, 863 E 487. RE 582.461, RE 882.461, RE 736.090 E RE 640.452. REMESSA DOS AUTOS AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ANTES DE JULGADO OS PARADIGMAS INDICADOS. ARTIGO 1.041 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário (doc. 1, p. 97-108) interposto pela MAURO SPERATTO, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão cuja ementa tem o seguinte teor: 
    “Agravo de Instrumento. Exceção de Pré-Executividade em Ação de Execução Fiscal. Inconstitucionalidade do artigo 71, VII, do Código Tribunal do Estado de Goiás. Questão dirimida pela Corte Especial deste Tribunal de Justiça. A questão relativa à constitucionalidade das multas tributárias regradas no art. 71, VII, da Lei nº 11.651/91 (Código Tributário Estadual) já restou pacificada pela Corte Especial do Tribunal de Justiça de Goiás, pelo fato de que a multa de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da operação, por si só, não ofende os princípios constitucionais do não confisco, proporcionalidade e da razoabilidade, não cabendo a este órgão fracionário rediscutir a matéria ou novamente remetê-la à Corte Especial, a qual já apreciou o tema nos termos do parágrafo único do art. 481 do CPC.
    Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (doc. 1, p. 74) 
    Em 18/9/2017, determinei a devolução do feito à origem, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do RISTF (na redação da Emenda Regimental 21/2007), por entender que a matéria versada no recurso extraordinário será objeto de análise no julgamento de feitos com repercussão geral reconhecida envolvendo eventual caráter cofiscatório de multas nas relações tributárias, representados pelo Tema 214, RE 582.461, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 816, RE 882.461, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 863, RE 736.090, Rel. Min. Luiz Fux, e Tema 487, RE 640.452, Rel. Min. Roberto Barroso. (doc. 3)
    Após o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o processo foi encaminhado ao órgão prolator do acórdão recorrido para realização do juízo de retratação (doc. 6, p. 28), o qual entendeu pela manutenção da decisão atacada em acórdão com a seguinte ementa:
    “Agravo de Instrumento. Exceção de Pré- Executividade em Ação de Execução Fiscal. Inconstitucionalidade do artigo 71, VII, do Código Tribunal do Estado de Goiás. Juízo de Retratação. Artigo 1.030 do CPC/2015. Impossibilidade. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 582.461/SP (Tema 214 ), a Corte Suprema apenas afirmou a inexistência de caráter confiscatório na multa aplicada em 20% sobre o valor da operação, razão pela qual não há se falar em retratação, com base no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Assim sendo, no presente momento, deve ser mantido o acórdão proferido por este egrégio Tribunal de Justiça, por meio da qual a multa fixada pelo Estado de Goiás, por possuir como objetivo desestimular a inadimplência, traz percentual razoável e proporcional (25%), não havendo, pois caráter confiscatório. Acórdão inserido no evento n º 3 9 ratificado.” (doc. 6, p. 70-71)
    Opostos embargos de declaração, essa decisão foi mantida (doc. 6, p. 96-105)
    O Presidente do Tribunal a quo enviou os autos novamente ao STF, com fundamento no artigo 1.041 do CPC (doc. 6, p. 120-121).
    É o relatório. DECIDO.
    Preliminarmente, ressalte-se que o feito foi baixado com indicação de quatro temas da repercussão geral (Temas 214, 816, 863, 487), sendo que apenas um desses processos teve o mérito julgado com decisão transitada em julgado (Tema 214).
    Além disso, o órgão prolator do acórdão recorrido extraordinariamente, ao exercer o juízo de retratação, só analisou dois dos paradigmas indicados (Temas 214 e 816).
    Ex positis, determino a DEVOLUÇÃO dos autos ao tribunal de origem, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do RISTF (na redação da Emenda Regimental 21/2007).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente